Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707914-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATEUS SCHAEFFER BRANDAO RECORRIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente colacionou comprovantes de pagamentos (ID 18502410 e 18502411), sem, contudo, juntar as guias respectivas que permitem conferir a regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Desse modo, comprove a parte autora, no prazo de 2 dias, o integral recolhimento do preparo recursal, juntando aos autos as guias referentes ao preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora